Tribunal: STF
Processo: AI 737778
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CÓPIA LEGÍVEL DO COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL.



    É firme o entendimento desta Corte no sentido de que cabe ao agravante fiscalizar a correta formação do instrumento e de que a juntada das peças aos autos deve ocorrer no momento da interposição do agravo de instrumento, no Tribunal de origem.



    Agravo regimental a que se nega provimento.